Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732943-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em razão de o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal ter declinado da competência para processar e julgar o mandado de segurança, processo n. 0723348-25.2023.8.07.0003, impetrado por Juliana de Oliveira Nunes contra ato atribuído à Administração Regional de Ceilândia. O juízo suscitante, do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 49960857): (...) A Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, instituiu a criação dos Juizados Fazendários no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, atribuindolhe competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, podendo figurar como partes, no polo ativo, as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e, como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas (artigo 2o, caput e § 4o, e artigo 5o). O Diploma Legal, no entanto, excepcionou, nos incisos I, II e II, do § 1o do artigo 2o, causas excluídas da competência deste Juizado. São elas: Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Destaquei. Percebe-se que a Lei no 12.153/09 é taxativa ao definir a sua competência e dela decorre, claramente, que foram excluídos da competência deste Juízo o conhecimento e processamento de Mandados de Segurança. Entendo que o magistrado da Vara de Saúde Pública não agiu com acerto, data vênia. Toda a inicial foi fundamentada em ação mandamental, inclusive com base na legislação de regência, de forma que, a meu juízo, não pode o intérprete alterar de ofício o que foi escrito e fundamentado pela parte. Se entende que não é caso de mandado de segurança, que determine a emenda da inicial, ou que extinga o processo por falta de interesse pela inadequação da via eleita, mas não declinar de sua competência sob o argumento que se trata de obrigação de fazer. Ademais, na via do mandamus, sempre será imposta à autoridade coatora uma obrigação, em caso de concessão de liminar ou da própria segurança, quando do julgamento do mérito, e nem por isso a competência será dos Juizados Especiais de Fazenda Pública que, aliás, processam e julgam a grande massa de ações que versam sobre saúde pública no Distrito Federal, mesmo havendo uma vara especializada no assunto. Como se isso não bastasse, valho-me do voto do eminente desembargador, Getúlio Moraes Oliveira, em recente julgado, em que afirma a competência absoluta da Vara de Saúde Pública para questões relacionadas a esse tema. Vide acórdão 1727752: “Com efeito, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, possui dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e a matéria. Além desses critérios, deve-se verificar ainda a complexidade da causa e, em alguns casos, a legitimidade da parte para figurar nos polos da ação. No caso, sabe-se que, dada a complexidade das causas que envolvem questões de saúde pública, com base na Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a especialização do tema e de seu órgão julgador, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Resolução no 12/2019, alterou a nomenclatura da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, e especificou o âmbito de sua competência (...). Dessa forma, compartilho do entendimento de que, uma vez especializados a matéria saúde pública e o seu órgão julgador, a competência das respectivas ações detém natureza absoluta, devendo ser definida em razão da matéria e do órgão julgador, mostrando, assim, irrelevante o valor da causa, considerado meramente estimativo no IRDR no 2016.002.024562-9, cuja tese firmada, nesse contexto, é inaplicável.” O Destaque é nosso. É característica peculiar da competência que se diz absoluta a impossibilidade de sua alteração por vontade das partes, seja para excluir demandas insertas no âmbito da jurisdição do respectivo juízo; seja para incluir em seu âmbito de jurisdição o conhecimento de ações não cogitadas pelo legislador. Nesse contexto, a pretensão deduzida sob os moldes do mandado de segurança não se insere na competência deste Juizado, que, nos termos da Lei 12.153/09, é absoluta e taxativa. Diante de todo o exposto, considerando os termos da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, com apoio no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência. Com essas considerações, propugno pelo conhecimento e acolhimento do presente conflito negativo de competência, de modo a proclamar a competência do MM. Juízo suscitado para processar e julgar a presente ação. (...) (grifos no original) O juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 49739735): (...) A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no IRDR no 2016.00.2 024562-9, fixou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde, ressaltando, dentre outras teses, que tais feitos encartam pedido cominatório, sendo o valor da causa, fixado de forma estimativa, irrelevante para definição da competência. De outro lado, quanto à especialização deste juízo, à época do julgamento do IRDR 03 as Varas de Fazenda Pública já detinham competência para apreciar os feitos de maior complexidade relacionados ao fornecimento de serviços de saúde pelo SUS. Em cumprimento à Resolução no 238 do CNJ, este E. Tribunal de Justiça editou a Resolução no 1, de 02/02/2022, fixando a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal. Entretanto, com ressalva expressa (art. 3o, inciso III) da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, definida na Lei no 12.153/2009 e, portanto, hierarquicamente superior às Resoluções editadas pelo Poder Judiciário. Significa dizer, a Resolução no 01/2022, por princípio de reserva legal, não tem aptidão jurídica para alterar os contornos que dividem a jurisdição das Varas da Fazenda Pública e dos Juizados de Fazenda Pública. Tal distinção decorre da Lei Federal n. 12.153/2009. Em resumo, a Resolução no 01/2022 não modifica a Lei 12.153/2009 e por via de consequência não modifica a tese fixada no IRDR. É certo que a judicialização da saúde envolve algumas questões complexas, o que não significa que todas as ações versando sobre saúde pública possuem objeto técnico complexo ao ponto de afastar o alargado acesso à justiça inerente ao rito dos Juizados Especiais. É recomendada a concentração das ações relacionadas ao tema em varas especializadas quando houver complexidade técnica – notadamente em medicamentos e procedimentos não padronizados, ou quando o serviço de saúde é solicitado por criança, adolescente ou pessoa declarada incapaz. A delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para questões de Saúde em face da Vara de Saúde Pública encontra contornos na complexidade da matéria, por determinação constitucional, nos termos do art. 98, I, a seguir transcrito: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;” A complexidade da matéria, por força da Lei 12.153/09, via de regra, é determinada pelo valor da causa (sessenta salários mínimos) e pelas exclusões previstas no art. 2o, §1o, que nada disciplina quanto ao tema Saúde, quando, se fosse o caso, poderia/deveria fazê-lo. O silêncio do legislador é eloquente, a matéria de saúde não é ontologicamente complexa. Por outro lado, a complexidade da causa também é aferível pelo objeto da prova, conforme Enunciado 54 do FONAJE: "ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material." Admite-se, assim, que as demandas de acesso à saúde pública podem ou não ser complexas pelo objeto da prova, conforme exijam ou não a dispendiosa produção de prova técnica. Contudo, nos procedimentos e medicamentos padronizados não há complexidade técnica intrínseca, pois a obrigação de prestar o serviço de saúde já está prevista em Lei, em diretrizes de tratamento e nas políticas públicas aplicáveis. Os procedimentos padronizados são aqueles que já foram incorporados ao SUS, de modo que já possuem reconhecimento de sua segurança, eficácia, acurácia e efetividade, conforme art. 19-Q da Lei 8.080/1990. Nesse sentido, os serviços, insumos, tratamentos e medicamentos padronizados, que constam das listas REME-DF, RENAME, RENASES e Tabela de Procedimentos, Medicamento e OPM do SUS, não possuem controvérsia técnica, pois já foram objeto de deliberação e incorporação às políticas públicas do SUS nos âmbitos federal e local. Em tais casos não há debate quanto às regras da experiência técnica, tanto que a doutrina reconhece a admissibilidade até mesmo da impetração de mandado de segurança, conforme Enunciado no 96 da III Jornada de Saúde do CNJ. Significa dizer, sequer é necessária dilação probatória e o provimento judicial decorrente é mandamental pois reconhece o direito que é líquido e certo, ou seja, não há conteúdo condenatório. "ENUNCIADO No 96 Somente se admitirá a impetração de mandado de segurança em matéria de saúde pública quando o medicamento, produto, órtese, prótese ou procedimento constar em lista RENAME, RENASES ou protocolo do Sistema Único de Saúde – SUS." A determinação do CNJ de especialização de varas para processar e julgar as ações relacionadas à saúde pública não pode ser interpretada no sentido de que toda demanda judicial de saúde é complexa, sob pena de malferir o principal objetivo da criação dos Juizados Especiais, a saber, o acesso à justiça. Ora, a especialização da Vara de Saúde Pública não pode consubstanciar um retrocesso no acesso à justiça, diminuindo a competência dos Juizados Especiais em manifesta afronta à cidadania. O vetor axiológico normativo e constitucional aponta em sentido contrário, vale dizer, no sentido de alargar a efetividade do acesso à justiça. Dessa forma, com a devida vênia, a tese fixada no IRDR, no sentido de o valor da causa ser irrelevante para a fixação da competência nas ações cominatórias de saúde pública, merece ser prestigiada pelos demais órgãos do TJDFT, sob pena de violação profunda à racionalidade do sistema recursal e desprestígio do sistema de precedentes unificadores pela Corte Revisora. Notadamente quando se tratar, repito, de procedimentos e medicamentos padronizados. Já os medicamentos e procedimentos não-padronizados, possuem sim objeto de prova complexo e as respectivas pretensões encartam matéria incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Em tais casos, a obrigação de fornecer o serviço ou o produto não está prevista em política pública específica e, assim, depende de análise de custo benefício, de eficácia, de segurança, de acurácia, tudo a indicar um provimento judicial final constitutivo de uma obrigação em desfavor da Fazenda. Nessas demandas de medicamentos e serviços “não-padronizados” há de se observar a competência especializada da Vara da Saúde Pública, tanto que este Juízo recebe diuturnamente a competência declinada pelos Juizados sem suscitar conflito. Na presente ação, a parte autora, maior e capaz, postula provimento judicial cominatório que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer-lhe procedimento cirúrgico de Ureterolitotripsia. Referido tratamento é padronizado, previsto na atenção hospitalar a saúde, em RENASES e na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS. Como cediço, a incompetência absoluta não pode ser derrogada por vontade das partes ou por vontade do Juízo, a quem muito agradaria abarcar demandas simples e de menor complexidade, e certamente o faria não fosse o grave prejuízo ao acesso à justiça e ao império das leis que delimitam o âmbito de atuação funcional desta Vara. 1 _ Dessa forma, considerando que se cuida de pedido cominatório de obrigação de fazer relativa a serviço hospitalar padronizado previsto na lista do RENASES, a parte autora é maior e capaz, assim como a lide não apresenta complexidade intrínseca, reconheço a incompetência absoluta deste juízo especializado para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. (...) (grifos no original) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 15 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora